Tribunal: CARF
Processo: 13864.720156/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720156/2013-15
ACÓRDÃO
1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLVE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido,
não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido,
não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
2
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-
DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática
cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-
DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática
cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 04.09.2013, para exigência de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, relativos a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2010, em razão da suposta ausência de declaração da
receita da prestação de serviços em geral escriturada. Dentre tais receitas, estão aquelas
decorrentes da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária, bem como outras
receitas classificadas na conta 338.007-6, que, de acordo com a Autoridade Fiscal, igualmente
devem compor a receita bruta da contribuinte.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que (i) o
lançamento é contrário aos parâmetros legais e jurisprudenciais, pois desconsidera totalmente as
particularidades inerentes às atividades de locação de mão-de-obra temporária exercidas pela
Impugnante, além de afrontar sobremaneira o PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA; (ii) as
empresas de Trabalho Temporário são meras INTERMEDIÁRIAS entre o trabalhador temporário e a
empresa tomadora de seus serviços, recebendo, apenas singela taxa de administração
considerando como parâmetro para estipulação de forma isonômica os salários e encargos sociais
custeados pelos clientes com os empregados temporários contratados; (iii) a empresa tomadora
de tais serviços paga à empresa de trabalho temporário uma importância que corresponde aos
valores brutos da remuneração paga ao trabalhador temporário, acrescida dos valores dos
encargos sociais e uma taxa de administração a título de remuneração pelos serviços que lhe
foram prestados pela empresa de trabalho temporário, sendo que somente sobre essa última
grandeza podem incidir os tributos federais; (iv) as verbas de que a empresa prestadora de
serviços é MERA DEPOSITÁRIA, e que são INTEGRALMENTE REPASSADAS ao trabalhador
temporário não podem ser consideradas como "Receita Bruta" e nem sequer como "Receita" da
Recorrente, pois em nenhum momento chegam a integrar o seu patrimônio; (v) os valores
percebidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010 foram oriundos de crédito em favor
da Recorrente cujo devedor era o Auto Posto Pousada da Águia Ltda., representado pela nota
promissória emitida em 01 de agosto de 1994, com vencimento para 16/09/1994, no montante de
R$127.500,00, e se referem ao principal e aos juros moratórios do valor adimplido mais de 15 anos
após seu vencimento e, portanto, não se enquadram no conceito de renda; (vi) os valores
percebidos nos meses de abril, junho, setembro e novembro de 2010, decorrem de serviços
prestados de locação de mão de obra temporária em 2009, cujo devedor era Darcy de Oliveira
Filho, CNPJ n° 74.489.857/0001-53; (viii) os valores percebidos nos meses de julho e novembro de
2010 são oriundos das despesas custeadas pela Recorrente com os exames médicos dos
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
4
trabalhadores temporários cuja locação de mão de obra foi em favor de Steelcoat Pinturas
Industriais Ltda., CNPJ 08.848.961/0001-62, tratando-se, pois, de reembolsos; (ix) o valor
percebido em 31 de dezembro de 2010, no montante de R$900,00, foi equivocadamente
disponibilizado na sua Hannifin Indústria e Comércio conta-bancária pela Parker; (x) não incidem
juros e multa sobre o crédito tributário lançado em razão da suspensão da sua exigibilidade em
virtude da demanda judicial; (xi) a multa aplicada tem caráter confiscatório; e (xi) é
inconstitucional a exigência de Selic sobre os débitos ora em exigência.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas cuja atividade é a locação de mão-de-obra temporária, as despesas
com pessoal e encargos sociais e trabalhistas, além de outros haveres, não podem
ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do Lucro Presumido, base de
cálculo do IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que o contribuinte deixou de oferecer à tributação a totalidade das
receitas auferidas, enseja o lançamento de ofício dos tributos devidos com
aplicação da penalidade cabível.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/19960,
os casos de lançamento de ofício.
CRÉDITO VENCIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos Tributários vencidos e ainda não pagos devem ser acrescidos de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
5
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em sua impugnação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 17.01.2020 (fl.
783). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 31.01.2020.

II – MÉRITO
II.1 – Conceito de receita bruta para as empresas prestadoras de serviço de
locação de mão de obra temporária
No mérito, a discussão central consiste em saber se o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao
PIS e a Cofins, devidos por empresa optante pelo lucro presumido cuja atividade é locação de mão
de obra temporária, incidem sobre os valores relativos ao custo com mão-de-obra e encargos
sociais.
A base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é calculada
mediante a aplicação de coeficientes, variáveis de acordo com a atividade exercida pelo
contribuinte, sobre a receita bruta auferida no trimestre. Tal montante deve ser acrescido dos
ganhos de capital, rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e das
demais receitas e resultados positivos1 previsto na legislação. Nesse sentido é o art. 25 da Lei no
9.430/1996, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;

1 Conforme ensinam Silvério das Neves, Paulo E. V. Viceconti e Francisco Aguiar da Silva Júnior, “consideram-se
resultados positivos as receitas auferidas diminuídas das despesas necessárias à sua obtenção, quando efetivamente
realizada” (NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V.; SILVA JUNIOR, Francisco Aguiar. Curso prático de imposto de
renda pessoa jurídica e tributos conexos (CSLL, PIS e COFINS). 14. ed. São Paulo: Frase, 2009. p. 656).
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
6
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
E o art. 31 da Lei no 8.981/1955, então vigente, estabelecia que a receita bruta
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. E o parágrafo único de tal
dispositivo esclarecia as materialidades que podiam ser excluídas da receita bruta. Veja-se:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Portanto, ao contrário do que ocorre no lucro real, no presumido a pessoa jurídica,
em regra, não pode deduzir quaisquer despesas da base de cálculo do imposto, mas apenas
aquelas materialidades que, à época, eram listadas no parágrafo único do art. 31 da Lei no
8.981/1955. Sobre o tema, explica Edison Carlos Fernandes2:
“[a]s únicas deduções da receita bruta permitidas para a apuração do lucro
presumido são aquelas intrinsicamente relacionadas ao desenvolvimento do
objeto social da empresa, como são os descontos comerciais (incondicionais), as
devoluções, os cancelamentos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente, em que a empresa atua como mera arrecadadora”
Em regra, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido estão sujeitas à
apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins pela sistemática cumulativa, nos termos da Lei no
9.718/98, cujos artigos 2o e 3o, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão,
estabeleciam que as contribuições seriam calculadas com base no faturamento, que compreendia
à receita bruta da pessoa jurídica. Confira-se:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Da receita bruta, à época, a legislação permitia que fossem excluídos: (i) as vendas
canceladas; (ii) os descontos incondicionais concedidos; (iii) o IPI e o ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; (iv) as

2 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: de
acordo com a Lei no 12.973, de 2014. São Paulo: Atlas, 2015. p. 58.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
7
reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas; (v) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido; (vi) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; e (vii) a receita decorrente da venda de
bens do ativo permanente.
Portanto, o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a Cofins, devidos por empresa
optante pelo lucro presumido, incidem sobre a receita. E, como nos manifestamos em outras
oportunidades, entendemos que receita para fins tributários consiste no “ingresso de recursos
financeiros que se incorporam definitivamente, na forma de elemento novo e positivo, ao
patrimônio da entidade, com o objetivo de remunerá-la pela realização de uma atividade”3.
Assim, os valores que são recebidos pelas empresas que exercem atividade de
locação de mão de obra temporária de seus clientes, a título de contraprestação pelos serviços
prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos
sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do
lucro presumido, e à Contribuição ao PIS e à Cofins, na sistemática cumulativa.
Ademais, seja para o IRPJ e CSLL, seja para a Contribuição ao PIS e a Cofins, não
havia na legislação então vigente qualquer previsão de exclusão da receita bruta dos valores
recebidos por empresas que exercem atividade de locação de mão de obra temporária e
repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais.
No que se refere à Contribuição ao PIS e à Cofins, a matéria, inclusive, é objeto do
Tema Repetitivo no 279, que assim dispõe e cuja aplicação pelo presente Conselho é mandatória:
A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/1974 e
pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de salários e encargos sociais
dos trabalhadores temporários.
Com relação às alegações contidas no recurso voluntário no sentido de que a
tributação dos valores repassados seria ilegal e inconstitucional, em razão de violação aos
princípios da isonomia, capacidade contributiva e vedação ao confisco, ressaltamos que nos
termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.971/09, “[n]o
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 98 do RICARF4, aprovado pela Portaria MF no

3 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Tributação da Receita: parâmetros, limites constitucionais e
aspectos controversos. Curitiba: Juruá, 2021.
4 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
8
1.634/2023, e a Súmula CARF no 02, aprovada em 20065. Assim, o art. 3o da Lei no 9.430/1996 é de
aplicação obrigatória pelo presente Conselho.
Esse mesmo racional se presta para rejeitar as alegações da Recorrente com relação
às “outras receitas”, registradas nos meses de meses de abril, junho, setembro e novembro de
2010 que, conforme consta do recurso voluntário, se referem ao “reembolso de pagamentos
salariais e encargos sociais despendidos com os trabalhadores temporário” pago pela empresa
Darcy de Oliveira Filho, CNPJ no 74.489.857/0001-53.
Por fim, no que se refere às “outras receitas” que, de acordo com a Recorrente, se
referem às despesas por ela custeadas com os exames médicos dos trabalhadores temporários,
cuja locação de mão de obra foi em favor de Steelcoat Pinturas Industriais Ltda., CNPJ
08.848.961/0001-62, sua tributação pelo IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins decorre dos
mesmos fundamentos expostos acima. Isto é, sendo a base de cálculo de tais tributos, na
sistemática do lucro presumido e no regime cumulativo, a receita bruta, não se pode falar em
exclusão dos valores que a compõe, ainda que sejam posteriormente repassados a terceiros.
Assim, não procedem as alegações contidas no recurso voluntário com relação à
base de cálculo do IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins.

II.2 – Receita decorrente de dívida adimplida pelo Auto Posto Pousada da Águia
Ltda. escriturada na conta 338.007-6 do Razão
Explica a Recorrente em sua impugnação e, posteriormente, repisa em seu recurso
voluntário que, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, auferiu o montante de
R$127.500,00, que compreende o principal e os juros moratórios oriundos do recebimento da
dívida havida com o Auto Posto Pousada da Águia Ltda. Tais recebimentos decorrem da ação que
tramitou na D. 1a Vara Cível da comarca de São José dos Campos/SP, autos no 1528/94, proposta
em 20 de outubro de 1994.
A petição de fls. 705-708, em conjunto com o extrato processual de fl. 712/713,
indicam que, de fato, os três recebimentos de R$ 42.500,00, que somam R$ 127.500,00, decorrem

I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
5 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
9
de acordo judicial realizado pela Recorrente com Auto Posto Pousada da Águia Ltda. em razão de
nota promissória no montante de R$ 90.000,00, vencida em 16.09.1994 (fl. 898).
O contribuinte contabilizou tais recebimentos na conta “338.007-6 – OUTRAS
RECEITAS” e, como se sabe, a contabilidade faz prova dos fatos nela registrados, de forma que,
para afastar a tributação, deveria necessariamente comprovar que tais receitas não se enquadram
no conceito de “receita bruta”, base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins no regime
cumulativo, e “demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas
pelo inciso anterior”, para fins de incidência de IRPJ e CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no
9.430/1996 – que não foi feito.
Isto é, a alegação de que os valores recebidos decorrem de nota promissória é
insuficiente. O contribuinte deveria demonstrar que a nota promissória, por exemplo, não foi
emitida em razão da inadimplência de eventual serviço objeto da sua atividade.
Diante disso, afasto os argumentos do recurso voluntário nesse ponto.

II.3 – Receita decorrente de pagamento errôneo posteriormente devolvido pela
Recorrente escriturada na conta 338.007-6 do Razão
Alega a Recorrente que, em 31.12.2010, circulou em seu caixa R$ 900,00,
correspondente a um pagamento errôneo, que foi posteriormente devolvido à empresa Parker
Hannifin Indústria e Comércio.
Ocorre que, como bem observou a decisão recorrida, em sede de impugnação, a
Recorrente não apresentou qualquer documento para comprovar o alegado. Confira-se:
29 Assevera a Requerente que o valor de R$ 900,00, percebido em 31 de
Dezembro de 2010, circulou em seu caixa equivocadamente, disponibilizado em
sua conta-bancária pela Parker Hannifin Indústria e Comércio. Acrescenta que nos
dias que se seguiram foi diagnosticado que o valor não representaria nenhum
crédito exigido por ela. Complementa que contatado a interessada, tal valor foi
integralmente disponibilizado para a mencionada, deixando de integrar o seu
patrimônio.
30. Neste quesito, informe-se que nos anexos acostados ao contraditório (fls. 560
a 719), não se observa nenhum documento relacionado à mencionada empresa.
Sem sede de recurso voluntário, a Recorrente igualmente não apresentou qualquer
documento com relação a tal montante.
Por essa razão, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

II.4 – Aplicação de juros e multa em razão de discussão judicial
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
10
A Recorrente alega, ainda, que os débitos ora em discussão estavam com a
exigibilidade suspensa em razão da medida judicial, de forma que não poderiam ser exigidos multa
e juros no lançamento ora em discussão.
O Termo de Verificação Fiscal assim se manifestou sobre a existência da referida
ação judicial (fl. 441):
II.2. DO MANDADO DE SEGURANÇA n. 2002.61.03.003961-5 31.
De fato, conforme se depreende da cópia da liminar e da concessão de segurança
no processo judicial acima, de autoria da fiscalizada, a Justiça Federal em 1a
Instância julgou procedente, em 2003, o pedido da RESOLVE e reconheceu a
inexigibilidade do PIS, da COFINS e do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
sobre valores denominados pela autora de “puro repasse”, que seriam valores
referentes a pagamento de salário, encargos sociais e trabalhistas dos
trabalhadores temporários que prestaram serviço à tomadora;
32. No entanto, verificou-se que a sentença foi reformada em juízo de 2a
Instância, por meio da qual o Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu que
referidas verbas não poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS, da COFINS
e do IRRF, relativamente a períodos posteriores ao início da vigência das Leis
10637/2002 e 10833/2003;
33. Ao que tudo indica, todos os demais recursos interpostos pela RESOLVE foram
negados, mantendo-se o entendimento do Tribunal, sendo, smj, matéria
passificada nas instâncias superiores;
34. Referido processo consta, smj, pendente de decisão definitiva;
35. Ademais, não se observou, enfim, decisão judicial que suspendesse a cobrança
dos tributos ora em apreciação;
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a sentença favorável foi reformada
pelo Tribunal Regional Federal em sede de retratação, conforme decisão de fls. 243, proferida em
06.06.2012. Assim, quando da lavratura dos autos de infração, a Recorrente não estava com a
exigibilidade dos débitos ora em discussão suspensa. E, por essa razão, não havia qualquer óbice à
lavratura dos autos de infração da forma como o feito.
Diante disso, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

II.5 – Caráter confiscatório da multa de ofício aplicada
Sustenta a Recorrente, ainda, que a multa de ofício de 75% viola o princípio do não-
confisco. A referida penalidade foi imposta com base no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.515 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720156/2013-15
11
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

II.6 – Impossibilidade de exigência de juros de mora calculados com base na Selic
A aplicação da taxa Selic aos créditos tributários e à multa de ofício decorre de
expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo, como tratado acima, afastá-la.
Especialmente no que se refere à incidência de juros de mora sobre multa de ofício, tema,
inclusive, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assim, não subsiste as alegações da Recorrente de não incidência de juros de mora
calculados com base na Selic.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 943
DF CARF MF
Original